Tribunal: TJSP
Processo: 0004840-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração pleiteando a cassação da r. decisão que unificou as penas do paciente. Inexistência de pedido pendente de apreciação pelo juízo a quo. Constrangimento ilegal não configurado. Supressão de Instância. Análise profunda de mérito não é objeto de apreciação pela via estreita do "remédio heroico". Ordem denegada.